Tribunal: TJDFT
Processo: 0736625-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736625-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA EDUARDA CAETANO FREITAS AGRAVADO: CENTRO-OESTE CURSOS TECNICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA EDUARDA CAETANO FREITAS contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n.o 0709672-07.2023.8.07.0004, que indeferiu a tutela de urgência atinente a determinar ao réu que aplique as provas relativas ao módulo do curso técnico; que conceda o acesso ao sistema; bem como que se abstenha de impedir a frequência às aulas e às demais atividades acadêmicas, inclusive estágio, sob pena de multa diária (Id 168330006 – origem). Alega, em suma, que é aluna da instituição agravada; que deixou de adimplir parcelas devidas em razão de problemas pessoais; que não houve flexibilização nas tratativas para pagamento com a instituição, a qual informa ser aceito apenas o pagamento integral do débito. Consigna que em 18/07/2023 foi impedida de realizar prova de Enfermagem em Emergência. Argumenta que é vedada a pratica de impedir o aluno de realizar avaliações, suspender a frequência e proibir o acesso aos sistemas, mesmo em caso de inadimplemento, à luz do art. 6o da Lei n.o 9.870/99. Defende restar demonstrada a relação jurídica ante a juntada das notas fiscais que pagou e do contrato de prestação de serviço, assim como verossimilhança das alegações em razão de prints constando as tratativas com atendentes da instituição e declarações de alunos que presenciaram os fatos. Discorre haver perigo na demora, uma vez que está impedida de frequentar as aulas, já tendo sido impedida de realizar uma prova e poderá perder outra prevista para o dia 05 de setembro, a impossibilitar, ainda, a conclusão do Curso, dificultando o acesso a um emprego e, em consequência, ao pagamento da dívida em atraso. Requer a concessão de tutela antecipada recursal para determinar que a agravada, em observância à Lei n.o 9.870/99, proceda à sua readmissão na lista de chamada, reaplique a prova que foi impedida de realizar, conceda acesso ao sistema, bem como se abstenha de impedir frequência às aulas e às demais atividades acadêmicas, inclusive o estágio. No mérito, requer o provimento do agravo a fim de conceder a tutela de urgência pleiteada. Sem preparo, em razão da concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Vislumbra-se a probabilidade do direito, porquanto demonstrado o vínculo contratual atinente à prestação de serviços educacionais; além de haver indícios de que a instituição agravada encontra-se impedindo a autora de frequentar o curso, bem como de realizar as avaliações/provas, com amparo na inadimplência, conforme, em princípio, se vislumbra dos prints de conversas, bem como das declarações de outros alunos que frequentam o mesmo curso, o que, em tese, é vedado pelo artigo 6o da Lei n.o 9.870/99, in verbis: “Art. 6o São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias. § 1o O desligamento do aluno por inadimplência somente poderá ocorrer ao final do ano letivo ou, no ensino superior, ao final do semestre letivo quando a instituição adotar o regime didático semestral. (Vide Medida Provisória no 1.930, de 1999). (Incluído pela Medida Provisória no 2.173-24, de 2001)” Verifica-se, ainda, iminente risco de dano grave ante o prejuízo atinente ao impedimento de frequência, acesso ao sistema e realização das avaliações relativas ao módulo, de modo a impedir que a autora encerre o módulo/matérias que se encontra atualmente cursando. ANTE O EXPOSTO, defiro a tutela antecipada recursal a fim de determinar à instituição ré-agravada que proceda à aplicação das provas relativas ao módulo do curso técnico que a autora se encontrava cursando, bem como promova o restabelecimento do acesso ao sistema, além de se abster de impedir a frequência da autora às aulas e às demais atividades acadêmicas, com fundamento em eventual inadimplência, até o julgamento do mérito recursal, sob pena de incidência de multa de R$ 1.000,00 por cada ato de descumprimento, limitada inicialmente a R$ 5.000,00. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se, COM URGÊNCIA, a ré-agravada quanto ao teor e cumprimento da presente decisão, bem como para oferecer contrarrazões no prazo legal. I. Brasília-DF, 1 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora